Tribunal: TJSP
Processo: 0002527-11.2015.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002527-11.2015.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante DIEGO DE
SOUZA BUENO, é apelado LUCAS MACIEL e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, acolheram a preliminar para anular a sentença, prejudica a
análise do mérito e, por fim, concederam "habeas corpus"de ofício ao correu
Diego de Souza Bueno, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002527-11.2015.8.26.0450 -Voto no
2
VOTO No 44.078
APELAÇÃO No 0002527-11.2015 Piracaia
APELANTES/APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DIEGO DE SOUZA BUENO
Pela r. sentença de fls. 356/359, cujo relatório se adota,
da 1a Vara Judicial da Comarca de Piracaia, que, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal c.c. o 26,
caput, do Código Penal absolveu impropriamente Diego de
Souza Bueno da acusação de ter infringido o artigo 157, §2o,
inciso II, c.c. o 29, ambos do Código Penal, aplicada medida de
internação em hospital de custódia. O corréu não recorrente
Lucas Maciel, foi absolvido da mesma acusação, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados recorreram a Justiça Pública e o réu. O
Ministério Público requer a condenação do corréu Lucas nos
termos da denúncia. O acusado Diego, por sua vez, requer seja
aplicado tratamento ambulatorial ou a redução do prazo para
avaliação da cessação de periculosidade (fls. 384/394 e fls.
398/404).
As contrarrazões encontram-se às fls. 405/408 e fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002527-11.2015.8.26.0450 -Voto no
3
412/414.
A Ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer
de fls. 424/434, opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da
nulidade da sentença ante a ausência de exame de incidente de
insanidade mental.
É O RELATÓRIO.
Com razão a douta representante do Parquet de
Segunda Instância.
É que, com a devida vênia, a r. sentença padece de
nulidade absoluta porquanto ausente laudo de exame de
incidente de insanidade mental do réu Diego, ao tempo do crime.
Ocorre que, o d. juízo a quo fundamentou tal absolvição
imprópria em laudo pericial emprestado de outro processo, ou
seja, realizado em momento diverso do suposto fato tratado
nestes autos.
Como bem apontado pela d. Procuradora de Justiça:
“assim, não é possível com base em incidente de insanidade
mental instaurado para apurar crime diverso, ainda que ocorrido
em data próxima, o laudo pericial emprestado de outro processo
servir para atestar que, no momento da prática delituosa relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002527-11.2015.8.26.0450 -Voto no
4
aos fatos narrados na denúncia, o corréu DIEGO fosse
PARCIALMENTE incapaz de entender o caráter ilícito do fato e
de portar-se de acordo com esse entendimento, como fez o
douto magistrado” (fls. 429).
E, ainda que assim não fosse, o d. juiz reconheceu,
através de prova emprestada, repita-se, a semi-imputabilidade do
acusado, ou seja, não era nem o caso de absolvê-lo
impropriamente e sim de reduzir sua pena, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, a saber: “a pena
pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude
de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento
incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento”.
Observa-se, portanto, com a devida vênia, o vício
insanável da r. sentença, tornando-se imperiosa sua anulação.
Dessarte, prejudicada a análise do mérito, acolhe-se a
preliminar para anular a sentença e concede-se, de ofício,
habeas corpus ao correu Diego de Souza Bueno.
POÇAS LEITÃO
Relator